Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-89.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-89.2022.8.14.0044

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ANA LUCIA SILVA DA SILVA

APELADO: ANA LUCIA SILVA DA SILVA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR
. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE DANOS MORAIS.

REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800091-89.2022.8.14.0044

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELA
DO:
ANA LUCIA SILVA DA SILVA

APELADO/APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO(A)
:
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678

ADVOGADO(A):

LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
ANA LUCIA SILVA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,
em desfavor de
ANA LUCIA SILVA DA SILVA
, em razão do ACÓRDÃO ID 18930597, assim constituído:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. necessidade de arbitramento do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e desprovido à UNANIMIDADE. recurso do autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.
No caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva adesão a esse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.
Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.
Nos termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.
Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso da autora conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e determinar que o indébito seja restituído na forma dobrada. À unanimidade.

O embargante alega que, o acórdão incorreu em erro material ao condená-lo ao pagamento de danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito e a falta de prova de dano moral. Ainda, defende que se tratando de indenização por dano moral, a correção monetária e os juros de mora só incidem a partir da data do arbitramento, pois a obrigação só se torna líquida após a decisão judicial, assim, sustenta que a aplicação da Súmula 54 do STJ é inadequada e que a Súmula 362 do STJ deve ser aplicada no caso, tendo como termo inicial a data do arbitramento.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 19583617

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito ao erro material apontado, referente aos juros e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acórdão.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Contudo, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (18930597), todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que está 2ª Turma de Direito Privado vem fixando
, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, com razão a autora no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos
juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ
.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO

de ambos os recursos, NEGANDO

PROVIMENTO ao apelo do Bradesco Vida e Previdência S.A. e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Ana Lucia Silva da Silva para condenar a instituição financeira em
danos morais no valor de R$3.000,00 a ser

atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e
determinar que o indébito seja restituído na forma dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência do erro material apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024